Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720574-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para os fins do disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 22:28:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator